Tribunal: TJDFT
Processo: 0746661-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746661-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: S. D. O. F. AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 409 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno de ID 68635735, por meio do qual a ré agravante S.D.O.F. se insurge contra decisão monocrática de ID 67787789, proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto sob o fundamento de perda superveniente do interesse recursal devido à prolação de sentença no juízo de origem. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que o recurso inadmitido foi interposto contra sentença extintiva de reconvenção, de modo a se amoldar na hipótese prevista no art. 356, § 5o, do CPC, que estabelece o agravo de instrumento como recurso cabível. Requer seja admitido e “apreciado o Agravo de Instrumento que versa sobre a sentença que indeferiu o processamento do pedido reconvencional ou que seja declarada a possibilidade de revisão da referida decisão por intermédio do recurso de apelação já interposto”. É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando ao juízo de retratação. Com efeito, a extinção da reconvenção, levada a efeito por meio de decisão interlocutória, não é passível de ser devolvida à esta instância revisora pela via do recurso de apelação interposto contra sentença que se limita a apreciar e julgar os pedidos deduzidos na ação principal. No particular, a decisão interlocutória que extingue a reconvenção se insere na hipótese de julgamento parcial do processo, cuja recorribilidade se dá pela via do recurso de agravo de instrumento, consoante previsto no parágrafo único do art. 354 do CPC, in verbis: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.” Com essa compreensão, colaciono precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. FUNDAMENTOS JURÍDICOS IDÊNTICOS. EFICIÊNCIA, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Decisão Interlocutória por meio da qual se extingue a Reconvenção não é recorrível por meio de Sentença, pois não foi dado termo ao processo. Trata-se, em verdade, de julgamento antecipado de parte das pretensões debatidas nos autos, recorrível, portanto, por Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Existe conexão entre a Ação Principal e a Reconvenção quando, a despeito da diferença entre os fatos narrados, as ações têm identidade quanto aos fundamentos jurídicos. O julgamento conjunto, nesse caso, coaduna-se com os Princípios da Celeridade, da Eficiência e da Economia Processual. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1281534, 0722087-39.2020.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2020, publicado no DJe: 16/09/2020.) Por conseguinte, impõe reconhecer presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto por S.D.O.F. Do exposto, em sede de reexame do art. 1.021, § 2o, do CPC, realizo o JUÍZO DE RETRATAÇÃO da decisão de ID 67787789, para CONHECER do recurso de agravo de instrumento de ID 65759012, interposto por S.D.O.F. Após a intimação das partes, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 25 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator